Tribunal: TJSP
Processo: 1047222-55.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. JUROS MORATÓRIOS. Lei Estadual no 13.918/2009. Os juros não podem superar os índices estabelecidos pelo ente federal. Incidência da decisão proferida pelo C. Órgão Especial deste Tribunal (Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000). Manutenção do título, cabível apenas o recálculo da dívida. Segurança parcialmente concedida,

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. JUROS MORATÓRIOS. Lei Estadual no 13.918/2009. Os juros não podem superar os índices estabelecidos pelo ente federal. Incidência da decisão proferida pelo C. Órgão Especial deste Tribunal (Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000). Manutenção do título, cabível apenas o recálculo da dívida. Segurança parcialmente concedida, apenas para a limitação dos juros moratórios à taxa SELIC. Sentença mantida. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000069091
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1047222-55.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido VIAÇÃO DANÚBIO AZUL LTDA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E
BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
ISABEL COGAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1047222-55.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 18036 2/6
VOTO No 18036 (13a Câmara de Direito Público)
REEXAME NECESSÁRIO No 1047222-55.2018.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
RECORRENTE: JUÍZO “EX OFFICIO”
RECORRIDA: VIAÇÃO DANÚBIO AZUL LTDA.
INTERESSADO: ESTADO DE SÃO PAULO
Juíza de 1a instância: Gilsa Elena Rios
AC
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
ICMS. JUROS MORATÓRIOS. Lei Estadual no 13.918/2009. Os
juros não podem superar os índices estabelecidos pelo ente
federal. Incidência da decisão proferida pelo C. Órgão Especial
deste
Tribunal
(Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0170909-61.2012.8.26.0000). Manutenção do título, cabível
apenas o recálculo da dívida. Segurança parcialmente concedida,
apenas para a limitação dos juros moratórios à taxa SELIC.
Sentença mantida. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.
Trata-se de reexame necessário da r. sentença de fls.
246/252 proferida em mandado de segurança, ação impetrada para a anulação
de todos os recursos apresentados perante o Tribunal de Impostos de Taxas
de São Paulo TIT-SP, com relação ao AIIM no 4.093.530-9, bem como para
a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ou a retificação dos juros
moratórios (calculados com base na Lei Estadual no 13.918/09) e multa
confiscatória.
Concedeu-se parcialmente a segurança, apenas para a
limitação dos juros moratórios à taxa SELIC.
A impetrante foi condenada a arcar com as custas e
despesas processuais, ausente a fixação de honorários advocatícios, nos
termos legais.
Manifestou-se a remessa oficial, ausentes recursos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1047222-55.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 18036 3/6
voluntários (fls. 259).
Às fls. 273, apreciando requerimento da parte impetrante, o
então relator, Desembargador Antonio Tadeu Ottoni, determinou a sustação
do protesto da CDA originada do AIIM no 4.093.530-9, até a retificação do
valor do título (fls. 267/272), escoando-se o prazo legal para manifestação
das partes (fls. 276).
É o relatório.
Nada a reparar na r. sentença.
O C. Órgão Especial desta Corte, no julgamento da
Arguição de Inconstitucionalidade n.o 0170909-61.2012.8.26.0000 (rel. Des.
Paulo Dimas Mascaretti, j. 27/02/2013, certificado o trânsito em julgado em
30/07/2013), decidiu pela ilegalidade da taxa de juros que supere aquela
adotada pela União Federal, atualmente a taxa SELIC, conforme
transcrição abaixo:
“INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE -
Arts. 85 e 96 da Lei Estadual no 6.374/89, com a
redação dada pela Lei Estadual no 13.918/09 -
Nova sistemática de composição dos juros da mora
para os tributos e multas estaduais (englobando a
correção monetária) que estabeleceu taxa de 0,13%
ao dia, podendo ser reduzida por ato do Secretário
da Fazenda, resguardado o patamar mínimo da
taxa SELIC - Juros moratórios e correção
monetária
dos
créditos
fiscais
que
são,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1047222-55.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 18036 4/6
desenganadamente, institutos de Direito Financeiro
e/ou de Direito Tributário - Ambos os ramos do
Direito que estão previstos em conjunto no art. 24,
inciso I, da CF, em que se situa a competência
concorrente da União, dos Estados e do DF §§ 1o a
4o do referido preceito constitucional que trazem a
disciplina normativa de correlação entre normas
gerais e suplementares, pelos quais a União produz
normas
gerais
sobre
Direito
Financeiro
e
Tributário, enquanto aos Estados e ao Distrito
Federal compete suplementar, no âmbito do
interesse local, aquelas normas - STF que, nessa
linha, em oportunidades anteriores, firmou o
entendimento de que os Estados-membros não
podem fixar índices de correção monetária
superiores aos fixados pela União para o mesmo
fim (v. RE no 183.907-4/SP e ADI no 442) - CTN
que, ao estabelecer normas gerais de Direito
Tributário, com repercussão nas finanças públicas,
impõe o cômputo de juros de mora ao crédito não
integralmente pago no vencimento, anotando a
incidência da taxa de 1% ao mês, “se a lei não
dispuser de modo diverso” - Lei voltada à
regulamentação de modo diverso da taxa de juros
no âmbito dos tributos federais que, destarte,
também se insere no plano das normas gerais de
Direito
Tributário/Financeiro,
balizando,
no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1047222-55.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 18036 5/6
particular, a atuação legislativa dos Estados e do
DF Padrão da taxa SELIC que veio a ser adotado
para a recomposição dos créditos tributários da
União a partir da edição da Lei no 9.250/95, não
podendo então ser extrapolado pelo legislador
estadual - Taxa SELIC que, por sinal, já se presta a
impedir que o contribuinte inadimplente possa ser
beneficiado com vantagens na aplicação dos
valores retidos em seu poder no mercado
financeiro, bem como compensar o custo do
dinheiro eventualmente captado pelo ente público
para cumprir suas funções - Fixação originária de
0,13% ao dia que, de outro lado, contraria a
razoabilidade e a proporcionalidade, a caracterizar
abuso de natureza confiscatória, não podendo o
Poder Público em sede de tributação agir
imoderadamente - Possibilidade, contudo, de
acolhimento parcial da arguição, para conferir
interpretação
conforme
a
Constituição,
em
consonância com o julgado precedente do Egrégio
STF na ADI no 442 - Legislação paulista
questionada que pode ser considerada compatível
com a CF, desde que a taxa de juros adotada (que
na atualidade engloba a correção monetária), seja
igual ou inferior à utilizada pela União para o
mesmo fim - Tem lugar, portanto, a declaração de
inconstitucionalidade da interpretação e aplicação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1047222-55.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 18036 6/6
que vêm sendo dada pelo Estado às normas em
causa, sem alterá-las gramaticalmente, de modo
que seu alcance valorativo fique adequado à Carta
Magna (art. 24, inciso I e § 2o) - Procedência
parcial da arguição”.
Como se vê, a Lei Estadual no 13.918/09 é compatível com
a Constituição Federal, desde que a taxa de juros adotada (que também
engloba a correção monetária) seja limitada pela taxa SELIC, atualmente
a taxa eleita pela União Federal.
A propósito, segundo disposto na Súmula 27 do
TJ/SP e Enunciado 2 desta Seção de Direito Público: “É constitucional e
legal a aplicação da taxa SELIC como índice de atualização monetária e
juros de mora na inadimplência tributária”.
Com efeito, a incidência de juros à taxa de 0,13% ao
dia, na forma da Lei Estadual no 13.918/2009, resulta num índice superior a
40% ao ano, bem acima do percentual da taxa SELIC.
Assim, de rigor a manutenção da r. sentença, por
seus bem lançados fundamentos.
Pelo exposto, nega-se provimento ao reexame
necessário.
ISABEL COGAN
Relatora